Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700849-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: LAIANE DE SOUZA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DF A paciente, denunciada pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da L. 11.343/06, art. 12 da L. 10.826/03, e arts. 329 e 129, caput, c/c § 12o, ambos do CP, teve, em 18.12.20, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizada para citação, após ter sido beneficiada com liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a manter atualizado o endereço. O mandado de prisão foi cumprido em 6.1.26 (ID 80138114, p. 303). Sustenta o impetrante que a prisão preventiva da paciente é ilegal, vez que decretada exclusivamente em razão de suposto descumprimento de medidas cautelares e dificuldade pretérita de localização da paciente. Não há risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca que a custódia foi fundamentada em fatos antigos, e após o cumprimento do mandado de prisão, a paciente forneceu endereço e número de telefone atualizados, demonstrando disposição de responder à ação penal. Ressalta, ainda, que a paciente é mãe de sete filhos, seis deles menores de idade, circunstância que impõe a observância da proteção integral da criança e do adolescente, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. A paciente, presa em flagrante, teve concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias e o cumprimento de outras medidas cautelares, entre elas a de manter o endereço atualizado no processo (ID 80138114, ps. 93/7). Oferecida a denúncia, a paciente não foi localizada para citação, tendo sido citada por edital (ID ID 80138114, p. 229). Após requerimento do Ministério Público, foi ordenada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e, diante do descumprimento das medidas cautelares, decretou-se a prisão preventiva da paciente, para assegurar a aplicação da lei penal e para a instrução criminal (ID 80138114, ps. 223/4 e 241/2). Embora a paciente não tenha sido localizada no endereço informado, após o cumprimento do mandado de prisão - que ocorreu mais de 5 anos após sua expedição -, apresentou endereço e número de telefone atualizados, assim como foi citada em audiência de custódia (ID 80138114, ps. 298/300). À época dos fatos a paciente não registrava condenações, sendo tecnicamente primária (ID 80138114, p. 61), e não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. A prisão preventiva não pode ser decretada nem pode subsistir apenas pelo fato de a paciente não ter sido localizada, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. Em observância aos princípios da não-culpabilidade e da presunção de inocência, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que os crimes foram cometidos em junho de 2020, sem notícia de novos fatos envolvendo a paciente após a concessão de liberdade provisória. E não há fatos concretos a indicarem que, solta, a paciente cometerá novos crimes. A liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo a paciente sob vigilância - objetivo da prisão preventiva. A providência, pois, é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo; Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares, devendo a paciente ser posta em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Confere-se à presente força de alvará desoltura. Cadastre-se no BNMP. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026 Desembargador JAIR SOARES